Tribunal: TJSP
Processo: 2031929-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em ação ordinária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em ação ordinária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão da Justiça Gratuita, ou se é necessário comprovar a insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal exige comprovação de insuficiência de recursos para concessão de assistência jurídica gratuita, enquanto a Lei no 1.060/50 admite a mera afirmação de pobreza. A análise deve considerar a situação fática do agravante e a potencialidade de comprometimento de seus recursos financeiros.
4. No caso concreto, a decisão agravada constatou movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, bem como a posse de veículos e aplicações financeiras, justificando o indeferimento do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão de Justiça Gratuita; é necessária a comprovação da insuficiência de recursos. 2. Movimentações financeiras e posse de bens, no caso concreto, afastam a alegação de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 0151728-16.2008.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, j. 27.01.2009.